Tribunal: TJMT
Processo: 1012600-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012600-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (AGRAVANTE), FERNANDO HELEODORO BRANDAO - CPF: 593.055.251-72 (AGRAVADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E CAC - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório.”.

2.

No caso, não restou esgotadas as medidas típicas da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por MATHEUS GARCIA KATH contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1003527-51.2019.8.11.0015 em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop movida contra FERNANDO HELEODORO BRANDÃO que indeferiu o pedido de bloqueio da CNH, cartões de crédito e do registro de Caçador, Atirador e Colecionador Esportivo e dos registros das supostas armas da parte executada.

Explica que já realizou diversas buscas de ativos financeiros existentes em contas do executado, a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, a pesquisa por veículo de via terrestre e por bens imóveis, todavia, nenhum destes meios foi capaz de encontrar qualquer lastro para suportar a obrigação exequenda.

Segundo alega, com uma cognição mais exauriente se percebe que o devedor tem plena condição de adimplir o débito pendente e não o faz simplesmente porque não quer, utilizando-se de meios ardilosos para continuar o desenvolvimento de suas atividades comerciais enquanto o credor peregrina em busca de seu crédito.

Afirma que a ausência de bens penhoráveis em nome do agravado contrasta com um padrão de vida extremamente confortável, ostentado nas redes sociais com viagens, caçadas, pescarias, premiações e etc., franqueando a necessidade de que sejam possibilitadas medidas executivas mais robustas e capazes de que sejam possibilitadas medidas executivas mais robustas e capazes de retirar o devedor da inércia em que se encontra.

Colaciona várias fotografias retiradas do Instagram.

Argumenta que “o STF, por meio da ADI 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, CPC para se buscar a satisfação do crédito. Na mesma linha, a jurisprudência do C. STJ admite a adoção do procedimento previsto no art. 139, IV, CPC, desde que a autoridade judicial, ao proferir a decisão fundamentada, proceda previamente ao esgotamento das medidas típicas de execução, e observe os parâmetros de necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade. (AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/4/2021).

Anexa precedentes do TJ/MT quanto a possibilidade de concessão de medidas executórias atípicas.

Requer o recebimento do presente agravo de instrumento, que seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada com o deferimento das medidas executivas atípicas, a fim de que realizada a suspensão da CNH, o bloqueio dos cartões de crédito e a suspensão do CAC (Colecionador, Atirado Desportivo e Caçador) do agravado enquanto perdurar a dívida.

Nas contrarrazões o agravado defende não ter condições de saldar a dívida, no momento; que atualmente é assessor parlamentar e viaja acompanhando parlamentar, motivo pelo qual existem diversas fotos de viagens. Quanto ao escritório de advocatício esclarece que sócio minoritário; que a caça esportiva é praticada em raras ocasiões. Por fim, defende a ausência de esgotamento das medidas típicas da execução e ausência de prova de ocultação de patrimônio. Explica que o agravante teve deferido pedido de penhora no rosto dos autos no qual poderá receber o crédito junto ao referido processo.

Pelo agravante foi apresentada proposta de pagamento.

Em face da certidão de id. 224187665, o despacho de id. 224044165 tornou-se sem efeito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por MATHEUS GARCIA KATH contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1003527-51.2019.8.11.0015 em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop movida contra FERNANDO HELEODORO BRANDÃO que indeferiu o pedido de bloqueio da CNH, cartões de crédito e do registro de Caçador, Atirador e Colecionador Esportivo e dos registros das supostas armas da parte executada.

Ao caso, cumpre esclarecer que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” ( REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

A respeito, compartilho do entendimento da necessidade de esgotamento das medidas típicas da execução; vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório. 2. Hipótese em análise na qual as medidas pleiteadas pela agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AI: 10042507620238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

No caso, o agravante tem a seu favor a penhora no rosto dos autos de no 0802136-63.2021.8.14.0024, em trâmite junto a Comarca de Itaituba – PA e ainda pode, se assim entender, requerer pela penhora de percentual do salário, que não inviabilize o mínimo existencial, ficando logicamente a critério do juízo do feito o deferimento ou não no caso específico, apenas faço a menção a título de explicativo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024